Tribunal: TJMT
Processo: 1032750-97.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032750-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE MAJORY OLIVEIRA GOMES - CPF: 061.491.821-93 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinou a devolução dos valores pagos a maior e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Alegação de que a revisão contratual viola o princípio
pacta sunt servanda
e que a fixação de juros superiores à média do mercado não caracteriza abusividade por si só. Argumenta, ainda, que não houve ato ilícito apto a justificar a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a taxa de juros pactuada entre as partes configura abusividade que justifique a revisão contratual e a sua limitação à taxa média de mercado; e (ii) se a cobrança de encargos excessivos configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite da Lei de Usura, conforme a Súmula 596/STF, podendo pactuar livremente as taxas de juros remuneratórios. Entretanto, é possível a revisão judicial das taxas quando demonstrada abusividade manifesta.

5. No julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 29), o STJ fixou o entendimento de que há presunção de abusividade quando os juros contratados superam em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, cabendo à instituição financeira justificar a elevação.

6. No caso concreto, a taxa contratada (7,65% ao mês e 132,65% ao ano) excede significativamente a média de mercado (3,31% ao mês e 47,89% ao ano), configurando abusividade. O banco não demonstrou justificativa plausível para a taxa aplicada, o que autoriza a sua limitação à taxa média de mercado e a devolução dos valores pagos indevidamente.

7. A indenização por danos morais pressupõe violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese. A simples cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano extrapatrimonial indenizável, pois a revisão contratual e a repetição do indébito já compensam o prejuízo sofrido.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “A revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato bancário é possível quando demonstrada abusividade manifesta em relação à taxa média de mercado. A cobrança indevida de encargos não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo prova de ofensa concreta aos direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 29); STJ, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, DJE 24.01.2025; TJMT, AC 1003927-16.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Santander S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por Daiane Majory Oliveira Gomes, limitou os juros remuneratórios à taxa média do mercado, determinou a devolução dos valores pagos a maior e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Alega o apelante que a revisão do contrato viola o princípio
pacta sunt servanda
, uma vez que a autora aderiu livremente às cláusulas pactuadas. Sustenta que os juros remuneratórios estavam expressamente previstos no contrato e dentro dos parâmetros do mercado, não havendo abusividade que justifique a limitação imposta.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a simples fixação de taxa superior à média do mercado não caracteriza abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva. Argumenta que a condenação por danos morais deve ser afastada, pois não há ato ilícito que justifique a reparação, e que a revisão contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 270574990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes, considerada abusiva pelo juízo de origem, que determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), bem como a indenização por danos morais. O Banco Santander S.A. sustenta a validade dos encargos, sob o argumento de que a pactuação foi realizada de forma livre e que a mera fixação de juros superiores à média do mercado não caracteriza abusividade.

I – Da abusividade dos juros

Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a fixação dos juros remuneratórios em contratos bancários decorre da livre negociação entre as partes, sendo possível sua revisão apenas quando demonstrada abusividade manifesta.

Entretanto, isso não afasta a possibilidade de revisão de taxas de juros abusivas.
No julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 29), sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou o entendimento de que se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios quando ela excede em 50% a taxa média de mercado apurada pelo BACEN na época da contratação, cabendo à instituição financeira demonstrar a justificativa para a taxa aplicada.

No caso concreto, a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação (2020) era de 3,31% ao mês e 47,89% ao ano, enquanto o contrato firmado entre as partes estipulou encargos de 7,65% ao mês e 132,65% ao ano, superando em quase três vezes a média do mercado (vide informações do contrato no id. 270574939). Essa discrepância extrapola significativamente o limite tolerado pela jurisprudência, configurando presunção de abusividade, representando mais que o dobro da taxa média de mercado.

Cabe destacar que o ônus de demonstrar a razoabilidade da taxa aplicada recai sobre a instituição financeira, conforme preconiza o artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC). No entanto, o banco apelante não trouxe aos autos justificativa concreta para a fixação da taxa elevada, tampouco comprovou que a consumidora apresentava um perfil de risco que justificasse a cobrança superior à média do mercado. A ausência dessa demonstração reforça a necessidade de revisão dos encargos, alinhando-os aos padrões médios praticados no período da contratação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue essa mesma diretriz, reconhecendo que a superação desproporcional da taxa média de mercado autoriza a limitação judicial dos juros. Em caso recente, a Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT reafirmou essa tese:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/01/2025, DJE 24/01/2025).

Escorreita, portanto, a conclusão do magistrado singular neste particular.

II – Dos danos morais

Os danos morais pressupõem uma lesão aos direitos da personalidade, configurando-se quando há efetivo sofrimento psicológico, humilhação ou constrangimento indevido. No âmbito das relações bancárias, a simples cobrança de encargos excessivos ou a necessidade de revisão contratual não caracterizam, por si sós, violação extrapatrimonial, pois a reparação já se dá por meio da repetição do indébito. Para que haja indenização moral, é necessário que a conduta da instituição financeira extrapole o mero inadimplemento contratual, atingindo a honra, o nome ou a dignidade do consumidor.

No caso concreto, embora reconhecida a abusividade dos juros, não há elementos que indiquem violação aos direitos da personalidade da parte autora. O contrato foi regularmente firmado, não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes nem comprovação de coação, intimidação ou exposição vexatória. A controvérsia se resolve no campo obrigacional, com a revisão das cláusulas contratuais e a devolução dos valores pagos a maior, o que afasta a necessidade de indenização extrapatrimonial.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu que a mera cobrança indevida não gera automaticamente dano moral, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo extrapatrimonial:

"A cobrança injustificada não configura por si só o dano moral, sendo necessário que a parte autora demonstre a efetiva lesão a seus direitos da personalidade."

(TJMT, AC 1003927-16.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024, DJE 11/11/2024).

Ausente qualquer prova de abalo à dignidade da parte autora, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais, mantendo-se apenas a restituição dos valores pagos indevidamente.

III – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença no que se refere a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado e à devolução dos valores pagos a maior, e afastar a condenação em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025